Tribunal: STF
Processo: ARE 1343417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 37, inciso XIII; 39, § 1º; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”; e 169, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A UNIÃO interpõe recurso inominado (Evento 19) contra sentença proferida pelo juiz do 2º Juizado Especial Federal (Evento 13) que julgou procedente seu pedido de pagamento das diferenças do valor do auxílio-alimentação, referente ao reajuste concedido pela Portaria Conjunta nº. 1/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 01/01/2016. 
    Em suas razões afirma que a Portaria, ao reajustar os valores dos benefícios auxílio-alimentação, especificou cristalinamente que o novo valor estaria condicionado à disponibilidade orçamentária de cada órgão do Poder Judiciário da União. No caso da parte autora, servidora integrante da Justiça Federal de primeiro grau, a disponibilidade orçamentária foi atestada pelo Conselho da Justiça Federal, por meio da Portaria nº 297, de 24/08/2016, que estabeleceu que os reajustes seriam devidos a partir de 01/10/2016. Por fim, defende que não é possível ao Judiciário a concessão de aumento/revisão em razão de isonomia.
    (...)
    Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo à análise de seu mérito. VOTO 04. Quanto ao mérito, verifico que os argumentos recursais tratam, em essência da ausência do direito ao pagamento das diferenças do valor do auxílio-alimentação, referente ao reajuste concedido pela Portaria Conjunta nº. 1/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 01/01/2016, reiterando os argumentos lançados na sua peça de defesa.
    Assim, entendo que os termos exarados pela Sentença se mostram suficientes, razão pela qual adoto os argumentos nela expendidos como razões de decidir, nos termos do artigo 39, parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região. Eis o quanto fundamentado:
    Processo 5022630-04.2020.4.02.5001/ES, Evento 35, RELVOTO1, Página 1 A Turma Nacional de Uniformização fixou a seguinte tese (Tema 179): "Os servidores do Poder Judiciário da União têm direito ao reajuste do valor do auxílio-alimentação concedido pela Portaria Conjunta nº. 1, de 18 de fevereiro de 2.016, do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 1º de janeiro de 2.016", no julgamento do PEDILEF nº 0525622-02.2017.4.05.8100. Considerando o decidido no referido Tema 179 da TNU, reconheço a procedência do pedido posto na inicial, adotando como razão de decidir a manifestação da TNU que passo a transcrever.
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente